Tribunal: TJPA
Processo: 0003710-16.2019.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2022-06-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003710-16.2019.8.14.0028

APELANTE: LUCAS PINHEIRO DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

PENAL.
RECEPTAÇÃO E FALSA IDENTIDADE
.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO
DO CRIME DE RECEPTAÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA
. IMPOSSIBILIDADE
.
ORIGEM LÍCITA DOS BENS. ÔNUS DA DEFESA. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. A Jurisprudência do STJ é uníssona no sentido de que no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do réu, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do art. 156 do CPP, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE
FALSA IDENTIDADE. IMPOSSIBILIDADE
. RÉU QUE DECLARA NOME FALSO NO MOMENTO DA PRISÃO. CONDUTA TÍPICA. PRINCÍPIO DA AUTODEFESA AFASTADO. 2. O réu que declara nome falso à autoridade policial para ocultar sua verdadeira identidade, pratica o crime de falsa identidade, previsto no artigo 307 do Código Penal, não se aplicando, nesse caso, o princípio da autodefesa previsto no art. 5º, inciso LXIII, da CF/88
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
LUCAS PINHEIRO DE SOUZA,
impugnando a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da
2
ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA,
que o condenou à
pena de 0
1
(
um
) ano de reclusão e ao pagamento de 1
0
(
dez
) dias-multa
,

fixado o regime inicial de cumprimento de pena
semi
aberto,

e 03 (três) meses de detenção,

pela prática do
s
crime
s
tipificado
s
no artigo 180, caput, e art. 307, c/c art. 69, todos do CPB.

Consta na denúncia que, no dia 20 de abril de 2019, por volta das 18:30
h
, policiais militares em ronda de rotina abordaram o apelante em via pública conduzindo uma motocicleta na companhia de Leonardo Moreira Lima Matos, e ao consultarem a placa do veículo, constataram registro de furto/roubo. Na ocasião, o apelante se identificou como Lupi Stankowich Souza.

uma equipe de policiais civis estava realizando uma investigação no escopo de localizar os objetos e autores de um roubo ocorrido no dia 19 de maio de 2012, tendo conseguido a informação de que o apelante tinha dado para uma terceira pessoa um cordão de ouro para que vendesse, pela importância de R$300,00 (trezentos reais), sendo que não foi encontrado comprador para a joia, tendo esta sido devolvida para o imputado.

Segue narrando que o recorrente, em concurso de pessoas e com emprego de arma de fogo, no dia 19/05/2012, subtraíram 01 (um) celular LG, 02 (duas) pulseiras de ouro, além de 01 (uma) aliança de ouro e 01 (um) anel de ouro, mediante violência e grave ameaça à vítima Lucidalva Alves Barbosa.

Tramitando regularmente, o feito foi sentenciado, tendo sido aplicada a pena acima citada e, inconformado com a condenação, o recorrente, em suas razões recursais, pleiteia,
pela
absolvição
por
ausência de provas da autoria delitiva e, de forma subsidiária, requer a desclassificação para o de receptação
culposa. Pugna ainda pela absolvição no crime de falsa identidade asseverando que a mera utilização de nome falso em abordagem policial torna a conduta atípica.

Em suas contrarrazões, o r. do Ministério Público de 1º Grau pugnou pelo
conhecimento e improvimento
do recurso.

Por fim, a douta Procuradora de Justiça, C
â
ndida
d
e Jesus Ribeiro
d
o Nascimento
,
pronunciou-se pelo
conhecimento e improvimento
do presente recurso, a fim de que seja mantida
in totum
a sentença ora guerreada.

É o relatório.

Os autos foram revisados.

VOTO

Verificando presentes os pressupostos subjetivos e objetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto pela
Defesa.

No que tange ao pleito de
absolvição
e desclassificação para receptação culposa
, não
assiste razão à Defesa.

Não só a
materialidade,
mas também a
autoria

delitiva
do crime de
receptação
encontram-se devidamente provada nos autos, pelo Auto de exibição e apreensão de objeto, Auto de entrega, Certidão do SINESP e depoimentos prestados em juízo.

A testemunha Leonardo Moreira Lima Matos declarou que estava juntamente com o apelante em uma motocicleta no momento da abordagem policial; que trabalhava com o apelante no circo, e sempre o via na posse do veículo, que afirmava lhe pertencer; que no momento da abordagem o apelante afirmou que deu o nome de Lupi Stankowich.

Corroborando, a testemunha Mario Henrique Ferreira da Silva Filho, policial militar, asseverou que estavam realizando abordagem de rotina na área que tinha alto índice de furtos e roubos de moto, e realizou abordagem em duas pessoas que trafegavam em uma motocicleta; que ao consultarem o sistema constataram que se tratava de veículo furtado/roubado; que o apelante alegou que a moto pertencia ao tio e indiciou um endereço; que foram no endereço indicado, e os vizinhos informaram que a residência estava abandonada há muito tempo; que o apelante forneceu nome diverso, e posteriormente informou que era o nome de circo.

Conforme o bem lançado parecer ministerial: “É cediço que no crime de receptação, configura-se ônus do imputado comprovar a origem lícita do produto ou que sua conduta ocorreu de forma culposa, fato que não se desincumbiu o apelante, não fazendo prova de nenhuma alegação. Isto não implica inversão do ônus da prova, ofensa ao princípio da presunção de inocência ou negativa do direito ao silêncio, mas decorre da aplicação do art.156 do Código de Processo Penal, segundo o qual a prova da alegação compete a quem a fizer. Deste modo, não merece guarida a tese de atipicidade da conduta. Nessa senda: AgRg no AREsp 1843726/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 16/08/2021.”.

Assim, a
s
teses de
absolvição
e desclassificação
encontra
m
-se dissociada dos elementos dos autos, principalmente das provas orais colhidas em juízo, que formam um conjunto probatório coeso no sentido de que o recorrente incidiu na prática do crime de
receptação
.

No que
concerne
ao pleito
de absolvição do crime de falsa identidade, também não merece prosperar. Conforme se depreende dos autos, o próprio apelante
afirmou
que forneceu o nome artístico no momento da abordagem policial com a intenção de ocultar a informação que respondia ação penal,
desta feita
,
resta
configurado o crime do art. 307 do Código Penal.

Neste sentido:

EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES. CRIME DE FALSA IDENTIDADE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RÉU QUE DECLARA NOME FALSO NO MOMENTO DA PRISÃO. CONDUTA TÍPICA. PRINCÍPIO DA AUTODEFESA AFASTADO. MATÉRIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. IRRELEVÂNCIA. EMBARGOS INFRINGENTES NÃO ACOLHIDOS. - O réu que declara nome falso à autoridade policial para ocultar sua verdadeira identidade, pratica o crime de falsa identidade, previsto no artigo 307 do Código Penal, não se aplicando, nesse caso, o princípio da autodefesa previsto no art. 5º, inciso LXIII, da CF/88. Reconhecimento da especial relevância da matéria constitucional em sede de Repercussão Geral - Tipifica o crime de falsa identidade o fato de o agente, ao ser preso, identificar-se com nome falso, com o objetivo de esconder seus maus antecedentes - O crime de falsa identidade trata-se de crime formal, que se consuma com a ação omissiva ou comissiva, independentemente da ocorrência de prejuízo, bastando, para a sua configuração, a potencialidade de dano [...] (TJMG - Emb Infring e de Nulidade: 10514180009383002 Pitangui, Relator: Doorgal Borges de Andrada, Data de Julgamento: 18/08/2021, Câmaras Criminais / 4ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 25/08/2021)

Diante do exposto
,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-
LHE
PROVIMENTO
, em conformidade com o parecer ministerial.

É o voto.

Desª. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 07/07/2022